Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-39.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida.
JUROS DE MORA – Termo inicial –

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida.
JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do pagamento da indenização ao segurado, em se tratando de responsabilidade extracontratual – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000174-39.2019.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-39.2019.8.26.0547 -Voto no 43007
2
VOTO No: 43007
APEL No: 1000174-39.2019.8.26.0547
COMARCA: Santa Rita do Passa Quatro 1a VC
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDA. : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade
objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal -
Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de
descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações
internas Força maior não configurada Sub-rogação da
seguradora Indenização devida.
JUROS DE MORA Termo inicial Data do pagamento
da indenização ao segurado, em se tratando de
responsabilidade extracontratual
Sentença mantida

Apelação improvida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Alfredo Luiz Gonçalves que julgou procedente ação dita “regressiva
de ressarcimento” relativa à indenização por descarga elétrica para condenar a
requerida ao pagamento de R$-19.465,18 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e
cinco reais e dezoito centavos); os honorários de advogado foram arbitrados em 10%
do valor da condenação.
Sustenta a apelante que não pode responder por todos os
prejuízos dos consumidores de energia elétrica, que não foi constatada nenhuma
irregularidade na rede, que não há nexo de causalidade entre os danos referidos nem
prova do dano, que somente é responsável pela rede elétrica externa à residência, que
não há relação de consumo e que os juros de mora devem incidir apenas a partir da
citação.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Vinga apenas numa pequena parte, todavia.
Anote-se, de pronto, que necessidade nenhuma há de
esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou
não do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade
objetiva do prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-39.2019.8.26.0547 -Voto no 43007
3
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos
demonstração não só da referida indenização paga aos segurados como também dos
danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os relatórios dos sinistros, a causa
dos danos teria sido uma oscilação de energia e elevação da tensão da rede” “pico de
energia” por meio das instalações elétricas, registrado que não há informação sobre
queda de raios na localidade.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de
força maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços
pela ré.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de
provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II
do art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar
qualquer documento que indicasse minimamente a regularidade dos serviços
prestados ou, mais ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva do tomador de
serviços, vale dizer, de falha nas instalações internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma
impugnação específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites
de sua responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe nenhum documento que
indicasse a condição da prestação de serviços no local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelos
segurados e indenizados pela autora.
Por fim, no que toca ao termo inicial de incidência dos juros
de mora, é correta a posição estampada na r. sentença por se tratar de
responsabilidade extracontratual, assim considerada a existente entre as partes;
contratual é a da apelada-seguradora com seus clientes-segurados.
Assim, o termo inicial dos juros moratórios é mesmo a data do
desembolso (Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; considerando o quanto
decidido neste recurso; ficam os honorários advocatícios majorados de 10% para
20% do valor da condenação, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód.
de Proc. Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator